Tribunal: TJMT
Processo: 0004324-84.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004324-84.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONEI LUIZ FERREIRA GOMES - CPF: 023.035.021-60 (APELADO), MESSIAS TELMO VIEIRA - CPF: 569.838.591-20 (VÍTIMA), FABIANE BORGES DE SOUZA - CPF: 758.579.601-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
FUNDAMENTOS DA PGJ ADOTADOS
PER RELATIONEM
- PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“É certo que a apreensão da res furtiva na posse do imputado, pode justificar eventual condenação, desde que as demais provas produzidas sejam aptas a sustentar a procedência da acusação. Não é o que ocorreu neste caso. Nem a vítima, tampouco os Policiais Militares inquiridos, trouxeram elementos idôneos que, extreme de dúvidas, alicercem uma condenação, de forma que a absolvição do APELANTE é medida que se impõe.”
(Parecer da PGJ nº 001689-009/2020).

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas de que o acusado realizou a conduta delitiva, deve se aplicar o brocardo do in dubio pro reo. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante praticou o crime de furto, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada.”
(TJMT, Ap nº 0002439-97.2017.8.11.0036)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004324-82.2020.8.11.0055 -
CLASSE CNJ – 417
- COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE (S):

RONEI LUIZ FERREIRA GOMES

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por RONEI LUIZ FERREIRA GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 337250), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias multa – art. 155,
caput
, do CP – (ID 83953647 – fls. 230/234).

O apelante sustenta que inexistem provas suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 83953647 – fls. 273/278).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento (ID 89510478).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Apelante condenado pela prática do crime de furto simples – Inconformismo Defensivo – ausência de provas para condenação – viabilidade – meros indícios de autoria – Apelante que não foi flagrado no crime – Apreensão da res furtiva em data posterior ao fato – prova testemunhal insuficiente para demonstração da Autoria - acervo probatório insuficiente – in dubio pro réo – absolvição necessária - Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do RECURSO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 94806984)

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Entre os dias 18 e 20 de abril de 2020, em horário incerto, em um salão de beleza situado na Rua 20, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado RONEI LUIZ FERREIRA GOMES, com consciência e vontade, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta Yamaha Neo, cor prata, que estava em posse de Fabiane Borges de Souza. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RONEI LUIZ FERREIRA GOMES, vulgo ‘GAGO’, como incurso nas disposições do artigo 155, caput, do Código Penal [...].”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 83953647).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“A propósito, impende ressaltar que a vítima, em que pese não ter visualizado o autor do delito, afirmou que determinado dia estava limpando o jardim de seu local de trabalho, quando um indivíduo, de estatura mediana, branco e com tatuagem no braço, se aproximou e, por sua vez, se ofereceu para carpir o seu terreno.

Nesta senda, a vítima salientou que combinou o valor com o indivíduo, sendo que este esclareceu que iria buscar uma enxada, todavia, não mais retornou.

No mesmo sentido, no dia seguinte, quando retornou ao seu local de trabalho, deparou com o portão aberto e, por consequência, notou que a motocicleta que estava utilizando tinha sido subtraída.

Ademais, afirmou que entrou em contato com o proprietário da motocicleta para irem até a Delegacia de Polícia registrar a ocorrência, sendo que, após algumas horas, este lhe cientificou que o veículo tinha sido recuperado pela Polícia Militar e o suspeito encontrava-se detido.

Em consonância com as declarações da ofendida, os policiais militares ouvidos, MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA e ATHAULFO ALVES DA LUZ, afirmaram que a motocicleta que o réu conduzia era, de fato, de procedência ilícita, tendo aquele esclarecido que no momento em que o réu foi abordado, um familiar da vítima se aproximou e disse que a motocicleta tinha sido subtraída. [...]

Não bastasse isso, depreende-se das declarações proferidas pela vítima que, não obstante não tenha visualizado o autor do delito, declinou características de uma pessoa suspeita que compareceu em seu local de trabalho sendo que, coincidentemente, são semelhantes às características do réu, quais sejam, estatura mediana, branco e com tatuagem no braço.

No mesmo sentido, vale ressaltar que o réu foi preso em flagrante justamente na posse da res furtiva da vítima, fato este que, de forma contundente, demonstra que foi o autor do ilícito, bem como, acarreta a inversão do ônus da prova, cabendo ao processado comprovar que não praticou o delito em questão, o que, no caso in concreto, não logrou êxito em fazê-lo. [...]

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o réu RONEI LUIZ FERREIRA GOMES cometeu o crime descrito no artigo 155, caput, do Código Penal. [...]

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito de furto simples em UM (01) ano, QUATRO (04) meses e DEZ (10) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O ainda ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DEZENOVE (15) dias-multa, fixando o dia-multa em um vigésimo (1/20) do salário mínimo vigente na data dos fatos (Abril/2020), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante a alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP. [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - ID 83953647 – fls. 230/234).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada Auto de Apreensão (ID 83953647 – fls. 68), Auto de Avaliação Indireta (ID 83953647 – fls. 104), Auto de Entrega (ID 83953647 – fls. 128), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Athaulfo Alves da Luz, policial militar (ID 83953647 – fls. 18/20), Max Carlos de Albuquerque Almeida, policial militar (ID 83953647 – fls. 22/24), Juraci Sandri, testemunha (ID 83953647 – fls. 26/28), Messias Telmo Vieira, testemunha (ID 83953647 – fls. 36/38), Fabiane Borges de Souza, vítima (ID 83953647 – fls. 40) e procedeu-se o interrogatório do apelante (ID 83953647 – fls. 46/50).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Athaulfo Alves da Luz e Max Carlos de Albuquerque Almeida (ID 83953647 – fls. 208), a vítima Fabiane Borges de Souza, vítima (ID 83953647 – fls. 208) e interrogado o apelante (ID 83953647 – fls. 208).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fático-probatória,
“in verbis”
:

“Pois bem. Após análise do acervo probatório produzido, tenho que os elementos colhidos no inquérito policial e instrução processual, embora suficientes para o início da persecução penal, não são hábeis a embasar a respectiva condenação.

Apesar de ser inconteste que o APELANTE estava fazendo uso do referido bem, quando foi preso pela prática de outro crime, não há provas de que tenha sido o responsável por sua subtração.

Destaca que, em que pese constar que a vítima reconheceu o APELANTE perante a Autoridade Policial, como sendo a pessoa que passou em seu estabelecimento no dia 16/04/2020, oferecendo serviços para o corte de grama, em juízo se retratou, afirmando não ter certeza de ser o APELANTE a referida pessoa.

Ademais, referido evento teria ocorrido numa quinta-feira (16/04) e o furto acontecido entre sábado e a manhã de segunda-feira (18 a 20/04), de forma que a simples apreensão da res furtiva em posse do APELANTE, quando inexistente qualquer outra prova segura, não é apta a imputar-lhe a autoria do crime de subtração, poderia ser eventual receptação.

Para melhor compreensão, vejamos as provas produzidas na instrução:

A vítima Fabiane Borges de Souza declarou, em síntese, que não tem certeza que seja o APELANTE, pois deixou bem claro a hora que falou que apareceu um rapaz lá, numa quinta-feira, viu ela carpindo, tirando os matos da frente, e pediu para carpir. Combinou o valor com essa pessoa, que disse que só iria em casa pegar uma enxada e já voltaria. Ele saiu e viu que tinha tatuagens, no braço e perna, mas não reparou os desenhos. Foi a única suspeita, de ter ido alguém lá diferente para ver alguma coisa, porém ele não voltou mais. Na segunda-feira quando chegou para trabalhar, o portão pequeno estava aberto e a moto não estava. Não gravou a fisionomia da pessoa que esteve no salão na referida data. Ele tinha pele clara. A motocicleta foi recuperada na segunda-feira à noite, estavam fazendo um furto com ela, caíram ou atropelaram um cachorro, e quem achou foi a pessoa que lhe havia emprestado a moto. Não tinha registrado o Boletim de Ocorrência ainda, pois não tinha a documentação dela. Não lembra de ter feito o reconhecimento por foto na Delegacia, embora conste o termo nos autos. Afirma que não leu os documentos que assinou na Delegacia. As características da pessoa era de pele clara, tatuagem no braço, estatura média.

O Policial Militar Max Carlos de Albuquerque, declarou que estavam em ronda, quando receberam informações sobre o crime de roubo ocorrido em um Mercado no Bairro Santa Marta. A viatura se dirigia ao local e ao se aproximar o APELANTE que pilotava a moto, caiu e se escondeu num matagal. Mais tarde ele foi localizado e preso. A moto abandonada na rua foi guardada por um cidadão. Posteriormente checaram a moto e constataram ser produto de furto. Quando ele caiu, gerou aglomeração de pessoas no local e o filho da vítima reconheceu a moto como sendo da mãe dele. O APELANTE quando preso não deu detalhes sobre a moto.

A testemunha Athaufo Alves da Luz, também Policial Militar, só deu detalhes sobre a apreensão da moto, sendo que só tomou conhecimento do furto após, quando o proprietário teria comparecido e informado a ocorrência do crime.

Por sua vez, o APELANTE declarou que não subtraiu a moto, que a havia alugado de um desconhecido, na praça da Bíblia, no dia em que praticou os dois roubos, pelos quais foi preso.

Da oitiva atenta dos depoimentos, constata-se que, embora a res furtiva tenha sido apreendida após o APELANTE ter caído dela em sua fuga do local de outro crime, as demais provas produzidas, durante a instrução, não são aptas a lhe imputar a prática do furto.

É certo que a apreensão da res furtiva na posse do imputado, pode justificar eventual condenação, desde que as demais provas produzidas sejam aptas a sustentar a procedência da acusação. Não é o que ocorreu neste caso. Nem a vítima, tampouco os Policiais Militares inquiridos, trouxeram elementos idôneos que, extreme de dúvidas, alicercem uma condenação, de forma que a absolvição do APELANTE é medida que se impõe.”

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas de que o acusado realizou a conduta delitiva, deve se aplicar o brocardo do in dubio pro reo. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante praticou o crime de furto, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada.”
(Ap nº 002439-97.2017.8.11.0036, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal - 5.2.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante
RONEI LUIZ FERREIRA GOMES
do
furto simples
, nos termos do art. 386, VII do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021